Tribunal: TJMT
Processo: 0000088-91.2012.8.11.0048
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
APELADO(S):
CONSTRUTORA VIPPS LTDA.

Número do Protocolo: 83960/2014
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - ARTIGO 543-C, § 7º, II, DO CPC/1973 - AÇÃO MONITÓRIA – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO DE CHEQUE PRESCRITO EM AÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DO EMISSOR - RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO – RESP 1.094.571/SP (TEMA 564) - ACÓRDÃO RECONSIDERADO EM PARTE PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
Consoante precedentes do STJ, para fins do art. 543-C do CPC, “(...) Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. (...)” (ex vi REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013)
Acórdão reconsiderado em parte em Juízo de retratação (art. 543-C, do CPC) para negar provimento ao recurso de apelação.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
APELADO(S):
CONSTRUTORA VIPPS LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Juízo de Retratação de Acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Juscimeira, onde a Egrégia Quarta Câmara deste Sodalício entendeu pela necessidade de demonstração da causa debendi do cheque prescrito, objeto da ação monitória.
Insatisfeita, a Construtora Vipps Ltda. ingressou com Recurso Especial (fls. 163/195-TJ), requerendo a reformar do acórdão, por entender desnecessária a comprovação da origem débito originário de cheque prescrito, para fins de aparelhar a ação monitória, que foi recebido pelo Ministro Sérgio Kukina e, por sua vez, determinou a remessa dos autos para os fins do art. 543-C, § 7º, II, do CPC/73.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Por determinação do Ministro Sérgio Kukina (fls. 241/242-TJ) e da Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no art. 543-C, § 7º, inc. II, do CPC/73, introduzido pela Lei nº 11.672/2008, retornaram os autos ao julgamento desta Câmara, tendo em vista que a orientação expressa no acórdão recorrido quanto necessidade de demonstração da causa debendi do título cheque prescrito diverge da atual orientação do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial nº 1.094.571/SP (Tema 564).
Vejamos.
O recurso paradigma REsp nº 1.094.571/SP (tema 564) assim restou ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO.
DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013) (destaquei)

Do julgamento do recurso especial paradigma, conclui-se, no que pertine ao caso sub examine, que o entendimento pacificado pelo STJ é no sentido de que em ação monitória aparelhada em cheque prescrito, ajuizado em desfavor do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
Contudo, de se notar que no caso dos autos, a Egrégia Quarta Câmara deste Sodalício entendeu pela necessidade de demonstração da causa debendi do cheque prescrito, consoante se infere da ementa abaixo:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR – NEGATIVA DO DÉBITO - DECORRÊNCIA DE QUASE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O PRAZO PRESCRICIONAL E A PROPOSITURA DA AÇÃO – PERDA DA NATUREZA EXECUTIVA E CAMBIAL – MERO INÍCIO DE PROVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - ÔNUS DA PARTE AUTORA - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.
Ainda que cabível a propositura da ação monitória fundamentada em cheque prescrito, a superação do prazo prescricional de dois anos - artigo 61, da Lei 7.357/85 da data em que prescreveu a natureza cambial do cheque, implica no desaparecimento das suas características como título de crédito, passando a se constituir como mero início de prova. Assim é ônus do credor a comprovação da origem do débito, sobretudo quando este foi impugnado por meio de embargos. Não o fazendo, a improcedência da ação é medida que se impõe.” (N.U 0000088-91.2012.8.11.0048, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015) (destaquei) (sic fl. 102)

Deste modo, é caso de se aplicar a orientação do Recurso Paradigma, tema 564, ao caso sub examine.
Diante do exposto, em Juízo Positivo de Retratação, reconsidero em parte o v. acórdão de fls. 102/106-TJ, na forma do artigo 543-C, § 7º, II, do CPC/73, para negar provimento ao recurso de apelação a fim de manter inalterada a sentença que julgou procedente o pedido, condenando o Município apelante ao pagamento do saldo devedor, referente aos cheques emitidos em favor da empresa apelada, no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), devidamente atualizado.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR